Tribunal: TJDFT
Processo: 0738497-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738497-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDREA CRISTINA GONCALVES TAVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento c/c tutela de urgência, ajuizada pela agravada, aplicou multa à parte ré pelo descumprimento da ordem liminar relativa a 17 (dezessete) dias de atraso, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Consignem-se trechos, no que importa, da decisão recorrida: “Este juízo, por meio da decisão de ID 105458410, proferida em 08/10/2021, deferiu a tutela de urgência determinando às requeridas que custeiem o necessário tratamento médico, nos moldes em que descrito na inicial, no prazo de 5 dias corridos, com a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados, utilizando-se os materiais descritos no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 2. Conquanto a 1a requerida tenha informado, na petição de ID 106973996, o cumprimento integral da liminar, a parte autora se manifestou nos termos da ID 107597475, relatando que, ao tentar marcar a cirurgia, foi informada por seu médico que as requeridas autorizaram tão somente a realização de 02 (duas) laminectomias ou laminotomias, sendo certo que foram solicitadas 04 (quatro) laminectomias ou laminotomias na petição inicial e no relatório médico que a instui. 3. Assim, considero descumprida a ordem liminar outrora exarada nestes autos, motivo pelo qual aplico a multa relativa a 17 (dezessete) dias de descumprimento, no valor de R$ 17.000,00, acrescida dos demais dias em atraso a serem comprovados nos autos. Determino, outrossim, sejam as requeridas intimadas a autorizarem, no prazo de 24h, os procedimentos cirúrgicos e materiais conforme descritos na inicial e relatórios médicos que a instruem, quais sejam: (...) sob pena de multa, majorada para R$ 2.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 50.000,00.” Em suas razões recursais (ID 30936994), sustenta que: 1) a agravada é dependente do plano de saúde fornecido UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ou seja, pessoa jurídica distinta da ora agravante; 2) não é possível imputar qualquer responsabilidade à agravante, visto que a agravante possui vínculo contratual com terceiro; 3) “a denominação parecida (UNIMED) não significa que uma seja responsável pelos contratos e atos praticados pela outra”; 4) a astreinte é meio executório indireto no qual o juiz, através da fixação de uma multa, obrigado a parte ré ao cumprimento de determinação judicial ou resolve-a em perdas e danos, por esse motivo, não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa a agravada que o cumprimento da obrigação em si; 5) o valor estabelecido seria desarrazoado com quantia superior ao cumprimento da obrigação, o que desvirtuaria a própria natureza da astreintes; 6) a decisão foi desproporcional, ao estabelecer prazo exíguo (24 horas) ao cumprimento da liminar e fixar astreintes em valor exorbitante (R$ 2.000,00, por dia, limitada a R$ 50.000,00). Requer a reforma da decisão para que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que seja consideravelmente reduzida, bem como seja fixado limite razoável para a sua contabilização e seja concedido prazo hábil ao cumprimento da determinação. Preparo recolhido (ID 30936995). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Portanto, conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. A partir de análise perfunctória, cabível nesta fase processual, os argumentos apresentados pela agravante não são suficientes para viabilizar a concessão do efeito suspensivo. A controvérsia recursal cinge-se a verificar o excesso ou não da astreintes fixadas em razão do descumprimento da medida liminar deferida, bem como o prazo hábil ao seu cumprimento. No caso dos autos, pretende a parte recorrente ver suspensa a eficácia da decisão de primeiro grau, a qual lhe fixou multa, após o descumprimento da determinação judicial para que custeasse e autorizasse todas as despesas para a realização de cirurgia de urgência indicada no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A decisão agravada também estabeleceu novo prazo para o cumprimento da liminar (24 horas), sob pena de majorar a multa para R$ 2.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 50.000,00. De início, a alegação de que a agravada não possui vinculo jurídico com a agravante não se presta a evidenciar a probabilidade do direito. A princípio, todas as UNIMED’s, ao se apresentarem ao consumidor com a utilização de nome semelhante, de uma única marca e do mesmo logotipo são responsáveis solidárias, com base na Teoria da Aparência. Há vários julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte sobre este tema específico. Em face da solidariedade passiva, é faculdade do credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis pela dívida. No que concerne às astreintes e à ausência de prazo razoável ao cumprimento da obrigação, a exigibilidade da multa aplicada é a exceção de modo que para nela não incidir basta o cumprimento fiel à ordem judicial. Para apuração da razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada deve-se ponderar o momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo recalcitrante, de modo que não é possível reduzi-la por expressividade da quantia se a parte sequer promoveu o cumprimento da ordem judicial. Ademais, nos termos do art. 537 do CPC, o valor da multa pode ser, a qualquer tempo, modificada, majorada, reduzida ou excluída, conforme o escopo para o qual foi arbitrada. Em outras palavras, tal matéria que não se submete a preclusão. O órgão jurisdicional pode a qualquer tempo, reavaliar a multa aplicada, caso entenda restar caracterizado excesso ou irrazoabilidade, o que, por ora, não está evidenciado e não serve para demonstrar perigo de dano irreparável. Logo, ao considerar os elementos constantes dos autos, verifica-se que não existem fundamentos a justificar o provimento monocrático voltado à suspensão de eficácia da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, nos termos artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator